Tribunal: TJDFT
Processo: 0714499-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714499-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO HOTEL ALVORADA AGRAVADO: GM EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO HOTEL ALVORADA (ROYAL TULIP) (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721892-51.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 45848100, Pág. 3), o agravante assevera que “o objeto do presente Agravo de Instrumento é tão somente a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Cumpre colacionar a disposição legal específica acerca da instauração do referido incidente.” Entende que “não se pode indeferir liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica por julgar que não há provas sumárias da procedência do pedido.” (ID 45848100, Pág. 4) Ao final do seu recurso, requer (ID 45912478, p. 9): “Ante todo o exposto, requer-se que seja reformada a decisão agravada, para deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em face do abuso da personalidade jurídica observado. Com isso, deve ser determinada a citação dos sócios da EMPRESA AGRAVADA, nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, culminando na regular marcha e instrução processual perante o juízo de primeiro grau.” Preparo regular identificado (ID 45849109 e ID 45849111). Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator